Tribunal: TJSP
Processo: 0005882-97.2021.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2021-12-21
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
Agravo em execução penal. Indeferimento de autorização de visitas. Inconformismo. Observa-se que a companheira do sentenciado foi condenada pela pratica de tráfico de drogas, isto é, pelo mesmo delito que o agravante. Assim, em observância à questão de ordem e disciplina, o diretor da unidade indeferiu o pedido de inclusão da companheira no rol de visitas. Como o indeferimento do pedido foi

Ementa:
Agravo em execução penal. Indeferimento de autorização de visitas. Inconformismo. Observa-se que a companheira do sentenciado foi condenada pela pratica de tráfico de drogas, isto é, pelo mesmo delito que o agravante. Assim, em observância à questão de ordem e disciplina, o diretor da unidade indeferiu o pedido de inclusão da companheira no rol de visitas. Como o indeferimento do pedido foi devidamente justificado, não há que se falar em ilegalidade da decisão. Agravo não provido.